Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000078-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital (ID: 49917194), o SINDIRETA informou que, com a finalidade de não prolongar o conflito de interesses e atrasar ainda mais a marcha processual, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 50711389). Consignou também que M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DE EXECUÇÃO) renuncia ao excesso de 10 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Por fim, requereu a concessão de mais 70 (setenta) dias para cumprir com a ordenação contida no ofício de ID: 49573629 em relação aos sucessores de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA. Verifica-se que os embargos à execução n. 0010454- 92.2008.807.0000 transitaram em julgado (ID: 51268205). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 10905818). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 49917195, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 10 (dez) salários-mínimos apresentada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários da execução. Quanto à sucessão de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA, defiro a concessão de 70 (setenta) dias, conforme requerido pelo exequente (ID: 50711389), para cumprir as diligências requeridas pela COORPRE (ID: 49573629). Ante o exposto, proceda-se a expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 49917195, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de FRANCISCO DE ASSIS PIRES, FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA CAVALCANTE, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, FABIANA TAVARES RIBEIRO, FRANCISCA ALVES SARAIVA, FRANCISCO JOSE FEIJO PAIVA e FRANCISCA GERALDA DA COSTA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DE EXECUÇÃO), no limite individual de 10 (dez) salários-mínimos. Brasília, 20 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador